Tribunal: TCU
Processo: 040.510/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1282023, modalidade Pregão e Uasg 154052 (Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) a fim de atender a demanda do campus.)

Inteiro teor:
Acórdão 191/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) - SRP 128/2023 sob a responsabilidade de Universidade Federal de Viçosa (UFV) - Campus Florestal, com valor estimado de R$ 191.282,22, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização (desinsetização, desratização e descupinização) a fim de atender a demanda do campus (peça 4, p. 3, 17 e 48) . Considerando que, quanto aos indícios de irregularidades apresentados, os elementos constantes dos autos permitem concluir que, apesar de haver plausibilidade nas alegações trazidas pelo representante, é suficiente a proposta de ciência à jurisdicionada das irregularidades verificadas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, VII e parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a" todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; (ii) dar ciência à Universidade Federal de Viçosa (UFV) - Campus Florestal, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico - SRP 128/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: (ii.1) recusa indevida, pelo pregoeiro, de intenção de recurso da licitante Confiança Prestações de Serviços Ltda., extrapolando o juízo de admissibilidade (avaliação dos pressupostos de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação) e inviabilizando sua apreciação pela autoridade superior, desatendendo o art. 4o, XVIII, da Lei 10.520/2002, o art. 44, § 3o, do Decreto 10.024/2019 e a jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 2488/2020-TCU-Plenário e 547/2022-TCU-Plenário; (iii) informar à Universidade Federal de Viçosa (UFV) - Campus Florestal e ao representante do acórdão sobre o conteúdo desta deliberação; e (iv) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 040.510/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal - UFV - MEC. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Igor Costa Salgado, representando Confiança Prestações de Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.